Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702315-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: SORAIA AFONSO DOS SANTOS ALVES REQUERIDO: DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada, sendo o prazo prorrogado a pedido da parte agravante por mais 3 dias. O prazo deferido, todavia, transcorreu sem a comprovação requerida em 15 de dezembro de 2023. O segundo pedido de prorrogação de prazo, se deu em 16 de dezembro de 2023 após o transcurso do prazo concedido, sendo portanto intempestivo. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento do preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA